Tribunal: STF
Processo: MS 23047
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-11
Data de publicação: 1998-02-11

Ementa:
EMENTA: I. Emenda constitucional: limitações materiais ("cláusulas
pétreas); controle jurisdicional preventivo(excepcionalidade); a
proposta de reforma previdenciária (PEC 33-I), a forma federativa de
 Estado (CF, art. 60, § 1º) e os direitos adquiridos (CF, art. 60, §
 4º, IV, c/c art. 5º, 36): alcance das cláusulas invocadas: razões
do indeferimento da liminar.
II. Mandado de segurança: pedido de
liminar: possibilidade de sua submissão ao Plenário pelo relator,
atendendo a relevância da matéria e a gravidade das conseqüências
possíveis da decisão.